Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-94.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Processo : 0700986-94.2021.8.07.0004 DESPACHO À apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à observância ao princípio da dialeticidade, diante da preliminar suscitada em contrarrazões (id. 27156588). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 20 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator